Tribunal: STF
Processo: ARE 1582943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA COM MAIS DE SESSENTA ANOS. DECRETO ABSOLUTÓRIO REFORMADO. CONDENAÇÃO. PROVA. CONDENAÇÃO. OS RÉUS NEGARAM O COMETIMENTO DO DELITO, MAS A PROVA COLHIDA É ASSENTE NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS. NO DIA 17/08/2016, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS JONATHAN E JUL1ANE OBTIVERAM, PARA SI OU PARA OUTREM, VANTAGEM ILÍCITA, CONSISTENTE EM R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) E JÓIAS, EM PREJUÍZO ALHEIO, INDUZINDO E MANTENDO EM ERRO A VÍTIMA, MEDIANTE ARDIL E MEIO FRAUDULENTO. NA OCASIÃO, OS DOIS, EM EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS, APLICARAM O GOLPE DO BILHETE PREMIADO CONTRA A VÍTIMA, OBTENDO VANTAGEM EM DINHEIRO. O RÉU FOI DESCOBERTO, PORQUE A VÍTIMA LOGROU DESCREVER O VEÍCULO UTILIZADO POR ELE, DURANTE O EMBUSTE, E AS INVESTIGAÇÕES CHEGARAM AO SEU NOME E À SUA IMAGEM, ESTA QUE FOI PRONTAMENTE RECONHECIDA, PELA VÍTIMA, INICIALMENTE POR FOTOGRAFIA. JÁ A RÉ FOI RECONHECIDA, VIA FOTOGRAFIA, PORQUE INVESTIGADA PELO COMETIMENTO DE OUTROS IDÊNTICOS EMBUSTES COM O RÉU. A DIFICULDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, POR PARTE DA VÍTIMA, EM JUÍZO, FOI SUPERADA PELAS DEMAIS PROVAS QUE COMPÕEM O PROCESSO, SOBRETUDO PORQUE, COM AMBOS OS ACUSADOS FORAM APREENDIDAS ALGUMAS DAS JÓIAS ALCANÇADAS A ELES, PELA LESADA, E RECONHECIDAS POR ELA. O EMPREGO DE MEIO ENGANOSO PARA OBTER VANTAGEM ILÍCITA É INEGÁVEL E EVIDENTE, DEVENDO SER DECLARADA A CONDENAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA, PARA CADA RÉU, EM OITO MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, À VISTA DA ANÁLISE DOS VETORES DO ARTIGO 59 DO CP. NA SEGUNDA FASE, O FATO DE O DELITO TER SIDO COMETIDO CONTRA PESSOA MAIOR DE SESSENTA ANOS DE IDADE AGRAVA A PENA EM 05 (CINCO) MESES, TORNANDO-SE DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. A PENA DE MULTA, DIANTE DAQUELES MESMOS VETORES DO ART. 59 DO CP E DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS, É FIXADA EM 15 (QUINZE) DIAS- MULTA, Á RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA. REPARAÇÃO DO DANO. DEVIDA A REPARAÇÃO DE DANOS, NA FORMA DO ART.387, IV, DO CPP, PARA A VÍTIMA, POR AMBOS OS RÉUS, FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO, COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS. APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente